Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728095-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, CARLOS RODRIGUES SOARES AGRAVADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS RODRIGUES SOARES e valÉria vieira da silva soares contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face de FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS; EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM e OTON GOMES DE AMORIM: O plantão judiciário no âmbito do TJDFT compreende o plantão judiciário semanal e o recesso forense, conforme previsto no Provimento Geral da Corregedoria: “Art. 115. O plantão judiciário do Primeiro Grau de Jurisdição no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é constituído pelo plantão judiciário semanal e pelo plantão judiciário prestado no feriado forense compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro.” O provimento disciplina também as matérias objeto de apreciação no plantão e as matérias vedadas à apreciação, estando incluídas nestas as questões capazes de trazer prejuízo imediato, de impossível ou difícil reparação, à parte, não podendo aguardar o pronunciamento do Juiz Natural. “Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.” Assim, será objeto de apreciação pelo Juízo Plantonista apenas a questão referente à ausência de notificação pessoal dos embargantes quanto à hasta pública designada pelo juízo da execução, a realizar-se às 12 horas e 50 minutos do dia 27 de julho de 2020, pois as demais alegações já foram objeto de apreciação e decisão do Juízo da Execução. Requerem os embargantes a concessão Liminar de Tutela Provisória, nos termos dos artigos 294 e seguintes do CPC, com ou sem as garantias ofertadas, sejam elas real ou fidejussória, para suspender o leilão do imóvel residencial que está designado para os dias 27.07.2020 as 12:50 horas e para o dia 30.07.2020 às 12:50 horas. Sobre o tema, o art. 889 do Código de Processo Civil determina que: Art. 889 Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; No presente caso depreende-se dos autos que os executados foram regularmente intimados do leilão judicial, na pessoa de seu advogado constituído, nos exatos termos do inciso primeiro do supra transcrito artigo 889 do CPC, sendo desnecessária a notificação pessoal para a realização válida do leilão judicial. Neste sentido já decidiu este Tribunal: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. REALIZADA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BEM DE FAMILIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. CONFIGURADA. 1. Uma vez que o devedor foi regularmente intimado da realização da hasta pública, não há que se falar em nulidade do procedimento. 2. Não comprovado que o imóvel foi leiloado por preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz ou por valor inferior a cinqüenta por cento da avaliação, afasta-se a alegação de arrematação por preço vil. Inteligência do artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A execução promovida para cobrança de taxas condominiais configura uma das exceções à penhora do bem de família. Inteligência do artigo 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1181253, 07219442120188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos embargantes, observo que, ainda que sejam os atuais ocupantes do imóvel, não são titulares de direito real a reclamar o cumprimento da regra do inciso III do Art. 889, uma vez que sua posse está amparada por documento particular e procuração entre as partes, que não têm o condão de lhes estender as prerrogativas e proteções pretendidas. Em relação aos demais pedidos, verifica-se que se faz necessário maior lastro probatório para deferimento em sede de Plantão Judicial, o que poderá ser melhor esclarecido no Juízo Natural da Causa. Assim, deixo de deferir a tutela de urgência pretendida, sem embargos da Vara Competente reanalisar o pleito na sua competência. (...) Ratifico os termos da decisão de ID n. 68532667, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a Constituição Federal, no seu art. 5o, LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. Da simples leitura do dispositivo compreende-se que é necessária a comprovação da situação de miserabilidade econômica da parte para a concessão do benefício. No caso dos autos, as partes não juntaram nenhum documento que corrobore minimamente a alegação de hipossuficiência econômica, o que evidencia que podem arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento, haja vista que as custas processuais do nosso Tribunal possuem valores módicos incapazes de onerar a economia dos autores. Ademais, não constam nos autos documentos que comprovem que a renda dos autores está excessivamente comprometida a ponto de não poderem arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Os Agravantes sustentam que o edital do leilão apresenta incorreções quanto à classe processual, a localização do imóvel, ao registro da penhora e ao valor da dívida. Salientam que, na condição de promitentes compradores, deveriam ter sidos intimados pessoalmente da realização do leilão eletrônico, nos termos do artigo 889, inciso VI, do Código de Processo Civil. Acrescentam que não foi observado o prazo mínimo de 20 dias entre o primeiro e o segundo pregão, conforme determina o artigo 16 da Resolução 16/TJDFT. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “manter os Agravantes na posse do imóvel até o julgamento final desse recurso, e das demais ações associados e referenciados, comunicando ao juízo de origem; Suspender o curso do processo de execução e de todos os atos expropriatórios até o julgamento desse recurso e das ações a ele associadas; Declarar a nulidade do LEILÃO ELETRÔNICO por vício formal e falta de ampla publicidade; Que seja realizada nova avaliação do bem imóvel, tendo em vista que a avaliação contida no edital, está defasada, considerando a reforma que foi efetivada no imóvel, a qual foi excluída do laudo de avaliação”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 18408152). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, nenhum vício de natureza formal no edital de hasta pública ou no procedimento de alienação judicial eletrônica. Primeiro, porque o edital aparentemente seguiu os requisitos formais exigidos pelo artigo 886 do Código de Processo Civil. Segundo, porque as supostas incorreções levantadas pelos Recorrentes não são suficientes, à primeira vista, para gerar a anulação. Consoante adverte Daniel Amorim Assumpção Neves: É preciso interpretar o dispositivo legal à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se cabendo falar em anulação do leilão público tão somente por um vício formal do edital. Deve-se considerar no caso concreto se os objetivos do edital foram alcançados sem a ocorrência de efetivo prejuízo, binômio suficiente para que o ato judicial, mesmo praticado em desconformidade com a forma legal, seja mantido. Sendo o edital mecanismo para o Poder Judiciário tornar pública a realização do leilão público, para que interessados compareçam para arrematar o bem, na hipótese concreta de, mesmo sendo viciado o edital, os interessados comparecerem e a arrematação se verificar, não há motivo para que se anule o leilão público. Mesmo um vício que parece à primeira vista extremamente grave, como a ausência de data e local do leilão, poderá no caso concreto não gerar a anulação do leilão público, caso ocorra a arrematação por valor que potencialmente seria obtido mesmo com o edital formalmente completo (STJ, 2a Turma, REsp 520.039/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.09.2004, DJ 29.11.2004). (Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., rev. atual., Salvador, Ed. JusPodivm, 2020, p. 1512). Terceiro, porque, como bem salientado na decisão recorrida, os executados foram devidamente cientificados do leilão judicial e somente promitentes compradores com promessa de compra e venda registrada devem ser intimados. Quarto, porque o prazo mínimo de 20 dias entre o primeiro e o segundo pregão não foi mantido pela Resolução 1, de 5 de janeiro de 2017, que revogou a Resolução 16, de 8 de outubro de 2012. Quinto, porque a decisão agravada não se pronunciou sobre a validade do leilão judicial, matéria que, por conseguinte, não pode ser objeto de deliberação no agravo de instrumento. Não é possível, portanto, vislumbrar a probabilidade do direito, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela de urgência. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator